Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714798-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES DAMASCENO FERREIRA AGRAVADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E S P A C H O Ciente do teor da petição de ID 38664103. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 38546196.. Após, remetam-se os autos à instância de origem, com a finalidade de dar ciência ao juiz instrutor do feito e dar regular prosseguimento ao feito. Publique-se e intime-se. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora